Tribunal: TJDFT
Processo: 0002592-75.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CONSEQUÊNCIAS. ELEVADO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/8. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME PRISIONAL. FECHADO. ADEQUAÇÃO.

I – O cometimento do crime quando o réu se encontrava em cumprimento de pena por delito anterior, em prisão domiciliar, demonstra maior reprovabilidade da conduta, justificando a análise desfavorável da culpabilidade.

II – Nos crimes patrimoniais, o prejuízo deve ser considerado elemento inerente à prática delituosa, contudo, quando for relevante, de forma a extrapolar o resultado normalmente observado para o tipo, pode ser utilizado como fundamento para majoração da pena-base.

III – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

IV – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

V – Fixada pena interior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu multirreincidente e avaliadas negativamente três circunstâncias judiciais, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.

VI – Recurso conhecido e desprovido.